Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV). REEXAME. ART. 1.030, II E 1.040, II, CPC. TEMA No 1326, STF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE IMEDIATA. EXPEDIÇÃO DE RPV. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame, nos termos do art. 1.030, II e 1.040, II do CPC, de agravo de instrumento interposto em face da decisão que entendeu inconstitucional e inaplicável a Lei Distrital no 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.326 da Repercussão Geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 6.618/2020 alterou o art. 1o da Lei 3.624/2005, mudando o teto das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) para 20 salários-mínimos. O STF, no julgamento do RE 1491414 declarou a constitucionalidade da referida lei.
4. Ademais, a Suprema Corte tem entendido pela imediata aplicabilidade da lei que aumenta o teto para expedição de RPV.
5. Assim, constatada a constitucionalidade e aplicabilidade imediata da lei distrital, não há óbice à expedição de RPV.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/2020, art. 1o. CPC, art. 1.030, II e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF: Tema no 1.326. RE 1491414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno. RE 1496204 RG, Relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno. RE 1452089 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma.
TJDFT: Acórdão 1696701, Relator Des. James Eduardo Oliveira, Conselho Especial. Acórdão 2014922, Relator Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível. Acórdão 2006031, Relatora Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível. Acórdão 2008375, Relatora Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível.